Tribunal: TJDFT
Processo: 0750919-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processo : 0750919-09.2025.8.07.0000 DECISÃO A emenda ofertada (id. 79209176) não cumpre integralmente a determinação contida da decisão de id. 78824316, notadamente os itens 1, 2 e 3. 1. Foi efetivado apenas o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa (ids. 79254359 e 79254361). Assim, recolham-se as custas iniciais, no prazo a seguir consignado, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Esta ação rescisória busca a desconstituição da sentença nos autos da ação no 0714619-62.2023.8.07.0018, que reconheceu a existência de coisa julgada formada em ação primeva entre as mesmas partes (processo no 0723648-27.2022.8.07.0001) e extinguiu o feito sem resolução do mérito, bem assim aplicou multa por litigância de má-fé. Outrossim, colhe-se da sentença rescindenda (cópia no id. 79254367) que a coisa julgada foi reconhecida também nos autos no 0749081-33.2022.8.07.0001, por sentença confirmada pelo Tribunal em grau de recurso. De todo modo, na petição de emenda nestes autos, o autor impugna exclusivamente a matéria de mérito da ação matriz, a qual obviamente não foi examinada na sentença rescindenda, porquanto, ao acolher a preliminar de coisa julgada, extinguiu o feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, emende-se a petição inicial para declinar claramente a causa de pedir, individualizando os fatos e fundamentos aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva, apontando em que teria consistido o erro de julgamento ou de procedimento e seu enquadramento em uma das hipóteses de cabimento da ação rescisória, sem olvidar so art. 966, § 2o, do CPC. 3. Verifica-se que foram apresentadas diversas emendas à petição inicial da ação matriz, a última, para inclusão da empresa SELECT INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA no polo passivo. No entanto, a cópia anexada no id. 79254360 não diz respeito à emenda recepcionada nos autos originários. Nesse contexto, considerando que a ação matriz foi instruída com diversos documentos, inclusive com cópia de outros processos judiciais, instrua-se o feito com cópia integral do processo originário (autos no 0714619-62.2023.8.07.0018), a fim de possibilitar a exata compreensão da controvérsia. 4. Em ação rescisória, devem participar, em litisconsorte unitário, todos que foram partes no processo no qual foi proferida a sentença objeto de rescisão e que poderão ser atingidos pela desconstituição da coisa julgada. Nesse sentido, o aresto do STJ: [...] 1. É firme o entendimento desta Corte de que nas Ações Rescisórias devem participar, em litisconsórcio unitário, todos que foram partes no processo cuja sentença é objeto de rescisão, e que a sua propositura sem a presença, no polo passivo, de litisconsorte necessário, somente comporta correção até o prazo de dois anos disciplinado pelo art. 495 do CPC/1973, uma vez que, após essa data, a falta de citação do litisconsorte implica a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Agravo Interno do INCRA desprovido, em conformidade com o parecer do MPF. (AgInt nos EDcl no AREsp 299.670/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019. Grifado.) Desse modo, emende-se a petição inicial para incluir no polo passivo a corré SELECT INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA, promovendo-se as correlatas alterações na exordial que a parte julgar necessárias para a melhor adequação da causa de pedir, sem olvidar do art. 966, § 2o, do CPC. 5. Cumpra-se no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial da rescisória. Intime-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator